Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705800-05.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL (REFIS-DF 2020). ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE. PARCELA DE ADESÃO AO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 668/STF. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação da suposta inconstitucionalidade incidental do art. 3, §2o, da Lei Complementar Distrital no 976/2020 não foi deduzida na Petição Inicial, tampouco analisada pelo Juízo a quo na sentença, de maneira que torna inviável o conhecimento dessa tese inovadora em sede de recurso, sob consequência de violar o princípio do duplo grau de jurisdição e configurar inovação recursal. Apelação conhecida parcialmente. 2. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 dispõe que o prazo para impetração do Mandado de Segurança é de 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se da data “da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 3. Inexiste decadência concernente ao direito de impetrar mandado de segurança quando, entre o dia de ciência, pelo interessado, do ato administrativo decisório de exclusão de programa de incentivo à regularização fiscal e a data de ajuizamento do remédio constitucional, não transcorrer o prazo decadencial descrito no art. 23 da Lei no 12.016/2009. 4. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009). 5. Ao examinar a obrigatoriedade da intimação prévia à exclusão de programas de incentivo à regularização fiscal (REFIS), o e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n.o 669.196 (Tema de Repercussão geral 668), firmou a seguinte tese: “É inconstitucional o art. 1o da Resolução CG/REFIS no 20/2001, no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do REFIS, prévia ao ato de exclusão”. 6. Na hipótese, os elementos contidos nos autos demonstram que, no processo administrativo que culminou com a exclusão do contribuinte do REFIS-DF 2020, houve a notificação desse referente ao inadimplemento de parcela do programa e, por conseguinte, à possibilidade de cancelamento do benefício, caso o pagamento da última parcela do sinal não fosse realizado, conforme previsto na Lei Complementar Distrital no 796/2020 e Decreto Distrital no 41.463/2020. 7. Constatada a falta de pagamento de parcela do REFIS/DF 2020, bem como a notificação prévia ao cancelamento do parcelamento do programa de incentivo à regularização fiscal, cabível a exclusão do contribuinte do programa, sem que isso configure ofensa ao direito líquido e certo de observância ao devido processo legal. 8. Apelação conhecida em parte e não provida. Preliminar de decadência afastada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No mesmo sentido, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002